Tribunal: STF
Processo: ARE 1464124
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:  



    “DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. JÚRI POPULAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FAMÍLIA DE INFLUÊNCIA NA CIDADE. REQUERIMENTO MINISTERIAL. DÚVIDA ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. EVIDENTE COMPROMETIMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MUTATIO FORI PARA COMARCA DE CAMPINA GRANDE. ACOLHIMENTO. 



    1. Em conformidade com o art. 427 do Código de Processo Penal, admite-se que o julgamento seja realizado em outra Comarca, em três hipóteses, quais sejam, a) se recomendar o interesse da ordem pública; b) se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; ou, c) para assegurar a segurança pessoal do acusado. 



    2. Considerando a nítida situação de inconveniente social na Comarca, capaz de comprometer a lisura do julgamento pelo Júri Popular, além de o Ministério Público ter comprovado em suas alegações, nesse sentido, é de se deferir o pedido de desaforamento.



    3. ´O desaforamento é autorizado, mediante comprovação calcada em fatos concretos, quando o interesse da ordem pública o reclamar ou quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado, devendo-se proceder, com preferência e não com exclusividade, o desaforamento para as comarcas mais próximas àquela onde os fatos ocorreram, desde que naquelas não persistam os mesmos ou outros motivos que, igualmente, determinem o desaforamento. ´ (STJ – HC 298.062/MS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – DJE 16/08/2016)”. (Documento eletrônico 9, p. 19)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 12). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação aos arts. 5°, XXXVII e XXXVIII, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, observo que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.202.137-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 1.166.606-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma).



    Além disso, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).  



    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei)



    Ademais, o Tribunal a quo analisou a necessidade de desaforamento de julgamento do Tribunal do Júri com base na legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, e no conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314 - AgR/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/4/19).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 627744 AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5/10/11).



    Com a mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.395.819/MG, Rel. Min. Dias Tofoli, DJe 25/8/2022; ARE 1.335.329/MT, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4/8/2021; ARE 1.320.550/ES, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30/4/2021; e ARE 1.135.829/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 8/4/2021. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator